Tribunal: STF
Processo: ARE 1600407
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Objeto da ação mandamental. Reconhecimento do direito previsto no inciso III do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, a fim de que seja autorizada a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos. Regime próprio do agente de segurança penitenciária. Lei Complementar Estadual n. 1.109/2010. Inteligência do artigo 2º, parágrafo único, da lei. Não implemento da idade mínima. Irrelevância. Dispensa de idade mínima. Comprovação do tempo de contribuição e de efetivo exercício no cargo. Configuração dos pressupostos da impetração. Certeza jurídica e material. Concessão da segurança. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação nº 1001479-56.2017.8.26.0053, 8ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. José Maria Câmara Júnior, j. 4.6.2018)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, e 17, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Tribunal de origem solveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“O autor é agente penitenciário. Portanto, possui regime diferenciado em relação aos demais servidores públicos, já fazendo jus à aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, §4º, da CF/88, e da Lei Estadual n. 1.109/2010.
Cumpre trazer à colação o dispositivo constitucional que autoriza a edição de lei complementar para a concessão de aposentadoria especial:
[...]
No âmbito da legislação concorrente, atribuída pelo art. 24, XII, da Carta Magna, o Estado de São Paulo editou a Lei Complementar Estadual n. 1.109/10, que dispõe sobre ‘requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, e dá providências correlatas’. O artigo 2º da Lei estabelece:
[...]
É fato incontroverso que o autor ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, razão pela qual fica dispensado do atendimento do requisito atinente à idade, bastando a demonstração do tempo de contribuição e do tempo de efetivo exercício no cargo. O documento de fls. 18/19 indica que o autor já contava, 31.12.2011, 29 anos, oito meses e 13 dias anos de contribuição previdenciária, e que ingressou no serviço público em 20.8.1986.
Atendia, portanto, aos requisitos dos incisos II e III do art. 2º acima referido, com a dispensa de que trata o parágrafo único do dispositivo.
De outra banda, também é possível reconhecer o direito a integralidade dos proventos e a paridade.
Como se sabe, aos servidores públicos que ingressaram no serviço público após a Emenda Constitucional n. 41, publicada em 31.12.2003, não mais é assegurada a integralidade de proventos, tampouco é garantida a paridade com os integrantes da ativa. O art. 40, § 8°, da Constituição Federal assegura a atualização dos valores recebidos, na forma da lei (é o que se percebe da leitura da própria Constituição Federal).
Por outro lado, as Emendas Constitucionais que trataram do tema (aposentadoria do servidor público), quais sejam, a Emenda Constitucional n. 47/05, a Emenda Constitucional n. 41/03 e a Emenda Constitucional n. 20/98, resguardaram os direitos adquiridos daqueles servidores já aposentados ou que possuíam os requisitos para tanto, e asseguraram justas expectativas de direito daqueles que, embora ainda não tivessem cumprido os requisitos para a aposentadoria, houvesse ingressado no serviço público quando da mutação constitucional. O mesmo se aplica aos pensionistas, notadamente nos casos em que o benefício foi constituído anteriormente à aludida Emenda n. 41/03.
[...]
Portanto, o patamar financeiro das aposentadorias e pensões está assegurado aos que foram investidos até a data da Emenda Constitucional 41/03, e que se aposentem segundo os requisitos por esta elencados.
Da análise da documentação encartada, verifica-se que o impetrante demonstrou cabalmente fazer jus à integralidade e paridade de vencimentos, porquanto ingressou no serviço público em 1986 (fls. 18), antes da Emenda Constitucional 41/03. 
Nesse cenário, a Lei Federal n. 10.887/04 é inaplicável ao caso concreto, notadamente porque somente se aplica àqueles que se aposentarem na forma do artigo 2º da Emenda Constitucional n. 41/03.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.”

Extrai-se do excerto acima que a Corte a quo concluiu que a parte ora agravada comprovou fazer jus à integralidade e paridade de vencimentos, de modo que, para rever as premissas adotadas pelas instâncias ordinárias seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. LCE 1.354/20. Requisito. Critério etário. LC 51/85. Paridade e integralidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Inaplicável, ao caso, o tema 1019 da repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF, afastando-se a incidência, na hipótese, do Tema 1019 da repercussão geral II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 1019 da sistemática da repercussão geral. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (ARE 1588366 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-04-2026)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.9.2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente